Tribunal: TJES
Processo: 0018024-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018024-49.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELY DE LOURDES FAICAL TARDIN e outros (4)
APELADO: OSVALDO ALVES DA SILVA e outros (4)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DE INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1. Em que pese o fato de as procurações de fls. 79/81v datarem de 22/03/2010 e 03/05/2010, bem como que escrituras públicas de sobrepartilhas de fls. 83/93, 94/103, 104/114, 115/125 e 126/135 terem sido efetivadas respectivamente, em 07/05/2010, 25/05/2010, 01/06/2010, 30/06/2010 e em 16/07/2010, certo é que apenas com a notificação da Fazenda Pública Estadual formalizada em 31/08/2015 nasceu para os autores o direito para o ajuizamento da ação, que ocorreu em 13/06/2016, denotando evidente a ausência de prescrição ou decadência.

2. Não bastasse o fato de que das cessões de direitos hereditários e adjudicações não foram incluídos todos os demais herdeiros, a existência na linha sucessória de um sobrinho interditado evidencia malferimento do então vigente art. 982, do CPC/73, atual art. 610, do CPC, o que por si só já bastaria para ensejar as nulidades em debate nos autos.

3. Na hipótese, não há que se falar em nulidade da sentença por vício de julgamento condicionado, nem citra ou extra petita, mas sim de correto acolhimento parcial dos pedidos autorais, cujos efeitos não estão condicionados a um evento futuro incerto, já que eventual êxito na demanda declaratória de maternidade socioafetiva ajuizada pela requerida ensejará apenas a inclusão dela em inventário judicial que será aberto com os direitos dos demais herdeiros da falecida concretamente assegurados.

4. Apelações desprovidas.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0018024-49.2016.8.08.0024

Apelante/apelada: Suely de Lourdes Faiçal Tardin

Apelados/apelantes: Maria de Fátima Alves da Silva e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de atos de cessão de direitos hereditários e de inventário ajuizada pelos agravados, apenas para “[...]DECLARAR A NULIDADE da escritura pública de inventário, com cessão gratuita de direitos hereditários e adjudicação, bem como das 04 (quatro) escrituras públicas de sobrepartilhas, com cessões gratuitas de direitos hereditários e adjudicações, confeccionadas, respectivamente, em 07/05/2010, 25/05/2010, 01/06/2010, 30/06/2010 e em 16/07/2010, referentes aos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas, juntadas às fls. 83/93, 94/103, 104/114, 115/125 e 126/135. Por consequência, MANTENHO a decisão de fls. 137/146, referente à indisponibilidade de todos os bens de Suely de Lourdes Faiçal Tardin, para que retornem ao Espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas e sejam partilhados, até o limite atualizado da herança, a partir da ação de inventário cabível, que deverá ser ajuizada após o término do processo nº 5025150-89.2021.8.08.0024, a fim de que os bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas sejam partilhados entre os respectivos herdeiros, oportunidade em que serão debatidos os valores já recebidos pelos requerentes, pagos pela requerida, caso sejam considerados, pelo Juízo Sucessório, como os herdeiros da autora da herança. CONDENO a requerida (Suely de Lourdes Faiçal Tardin) ao pagamento de custas, de despesas processuais, assim como aos honorários sucumbenciais que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerida, de modo que o percentual acima indicado deverá ser calculado em relação ao montante recebido por Suely de Lourdes Faiçal Tardin por ocasião da partilha e das sobrepartilhas, equivalente ao montante de R$ 6.815.977,95 (seis milhões, oitocentos e quinze mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme valores indicados às fls. 88, 99, 110, 121 e 131.[...]” (fls. 988/1.017, integrada pelo ato de fls. 1.043/1.047)

Em suas razões, Maria de Fátima Alves da Silva e outros suscitam a nulidade da sentença alegando a ocorrência de julgamento citra e extra petita, além de “julgamento condicional”, ao pálio de que apesar de ter declarado a nulidade do inventário administrativo versado nos autos não acolheu o pedido de restituição dos bens, bem como condicionou a eficácia do ato decisório ao julgamento da ação declaratória nº 5025150-89.2021.8.08.0024. No mérito, sustenta basicamente que a declaração de nulidade do inventário no caso enseja a devolução imediata dos bens ao acervo hereditário, pelo que deve ser reformada a sentença e julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. (fls. 1.057/1.072)

Suely de Lourdes Faiçal Tardin, por seu turno, suscita a ocorrência da prescrição e da decadência, pois os mandatos foram firmados em 22/03/2010 e 03/05/2010 (mandatos) e as escrituras de inventário, partilha e cessão de direitos foram lavradas em 07/05/2010 e 10/07/2010, com ratificação e renúncia de direitos praticada em 01/11/2010, ao passo que a presente demanda apenas foi ajuizada em 13/06/2016. Além disso, a apelante alega em suma que a presente demanda deve ser suspensa até o julgamento da ação declaratória de reconhecimento de vínculo socioafetivo nº 5025150-89.2021.8.08.0024. Que a ausência de eventuais herdeiros nas avenças não as inquina de nulidade, sobretudo porque o sobrinho interditado da falecida não constou dos documentos e, ademais, os seus filhos já compuseram com a recorrente. Que todos os envolvidos no caso concreto promoveram a ratificação dos atos e que os argumentos consignados pelos autores denota evidente comportamento contraditório repelido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência. Que a herança é indivisível e os bens que a integram somente poderão ser individualizados quando da partilha. Que a celebração dos negócios jurídicos questionados demonstra que a apelante agiu de boa-fé e todos tinham ciência e confirmaram expressamente que a falecida Josepha de Souza Lima a reconhecia como filha. (fls. 1.073/

Contrarrazões às fls. 1.109/1.121 e 1.122/1.139.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminares de nulidade da sentença por ocorrência de julgamento citra e extra petita, além de “julgamento condicional”, suscitadas pelos apelantes Maria de Fátima Alves da Silva e outros:

Conforme consta do breve relato, os apelantes Maria de Fátima Alves da Silva e outros suscitam a nulidade da sentença alegando a ocorrência de julgamento citra e extra petita, além de “julgamento condicional”, ao pálio de que apesar de ter declarado a nulidade do inventário administrativo versado nos autos não acolheu o pedido de restituição dos bens, bem como condicionou a eficácia do ato decisório ao julgamento da ação declaratória nº 5025150-89.2021.8.08.0024.

Entretanto, tenho que tais questões tangenciam o próprio mérito do recurso e como tal irei apreciá-las.

Além disso, consigno que considerando a pertinência temática apreciarei ambos os apelos simultaneamente, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Mérito:

Considerando a pertinência temática passo ao julgamento simultâneos dos apelos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Em breve digressão consigno que Maria de Fátima Alves da Silva e outros ajuizaram ação declaratória de nulidade de atos de cessão de direitos hereditários e de inventário em desfavor da requerida Suely de Lourdes Faiçal Tardin, alegando que foram ludibriados quando firmaram em favor da agravante atos de cessão de direitos hereditários decorrentes da sucessão aberta em virtude do falecimento da Srª. Josepha de Souza Lima de Freitas, a qual não tinha herdeiros menores e não deixou testamento conhecido, mas havia bens a inventariar.

Na inicial da lide, os autores aduziram que são herdeiros legítimos da extinta, cujo verdadeiro patrimônio desconheciam e, por serem pessoas humildes, simples e sem recursos financeiros, foram vítimas de ardilosa trama perpetrada pela demandada Suely de Lourdes Faiçal Tardin, afilhada da falecida, que os induziu a ceder-lhe gratuitamente os direitos dos bens aos quais teriam direito.

Em sequência, após o ajuizamento da lide, Márcia Gomes de Souza Lima, Sérgio Gomes de Souza Lima e o Espólio de José Corrêa de Souza Lima ingressaram no processo como assistentes dos autores, sendo que Maria Gomes de Souza Lima e Sérgio Gomes de Souza Lima são filhos do falecido José Corrêa de Souza Lima, o qual era irmão da extinta Josepha de Souza Lima de Freitas.

O irmão pré-morto da falecida Josepha de Souza Lima de Freitas (José Corrêa de Souza Lima) na verdade tinha cinco filhos, sendo que um deles era incapaz ao tempo da abertura do inventário, conforme se depreende da certidão de interdição de fl. 640 e do termo de curador de fl. 639.

Ou seja, a pretensão dos autores de declaração de nulidade de partilha e de sobrepartilhas realizadas pela requerida também envolve causa de pedir consistente na ausência de participação de todos os herdeiros da falecida e sem terem consciência de que estavam dispondo de seus bens para a requerida, na qualidade de mandatária.

Nesse passo, como bem destacado pela sentença impugnada, anoto que
“Às fls. 79/81-verso constam as procurações confeccionadas em 22/03/2010 e em 03/05/2010, a partir das quais Carlito de Souza Lima, casado com Ivonete Ferreira Lima, e Maria de Fátima Alves da Silva, casada com Osvaldo Alves da Silva, outorgaram poderes à Suely de Lourdes Faiçal Tardin, para a representação na ação de inventário e/ou pedido de alvará judicial, referente aos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas. Às fls. 83/93, 94/103, 104/114, 115/125 e 126/135 foram juntadas a escritura pública de inventário, com cessão gratuita de direitos hereditários e adjudicação e 04 (quatro) escrituras públicas de sobrepartilhas, com cessões gratuitas de direitos hereditários e adjudicações, confeccionadas, respectivamente, em 07/05/2010, 25/05/2010, 01/06/2010, 30/06/2010 e em 16/07/2010.
A Fazenda Pública Estadual confeccionou as notificações de fls. 51 e 53, que foram encaminhadas aos requerentes apenas em 31/08/2015. Ato contínuo, ajuizaram a presente ação declaratória de nulidade em 13/06/2016 – fl. 02.[...]”

Essas notificações realizadas pela Fazenda Pública Estadual em 31/08/2015 noticiaram a pendência de débitos tributários referentes a ITCMD, atinentes a supostas doações realizadas pela demandada aos autores, e foram os eventos que evidenciaram para eles a ocorrência de prática dos atos ilícitos narrados na contenda.

Como se sabe,
“[...]No âmbito da obrigação contratual, o termo inicial da prescrição é o momento da lesão ao direito, da qual decorre a pretensão, conforme o art. 189 do CC/2002, que consagrou a tese da actio nata no ordenamento jurídico pátrio.[...]” (REsp n. 1.971.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, como já delineado, em que pese o fato de as procurações de fls. 79/81v datarem de 22/03/2010 e 03/05/2010, bem como que escrituras públicas de sobrepartilhas de fls. 83/93, 94/103, 104/114, 115/125 e 126/135 terem sido efetivadas respectivamente, em 07/05/2010, 25/05/2010, 01/06/2010, 30/06/2010 e em 16/07/2010, certo é que apenas com a notificação da Fazenda Pública Estadual formalizada em 31/08/2015 nasceu para os autores o direito para o ajuizamento da ação, que ocorreu em 13/06/2016.

Além disso, a jurisprudência do e. STJ resta sedimentada no sentido de que
“[...]não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela.[...]” (AgInt no REsp n. 2.011.559/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)
, denotando evidente a ausência de prescrição ou decadência.

Rechaçadas as possibilidades de ocorrência de prescrição ou decadência, anoto que da mesma forma não vislumbro equívoco na sentença impugnada quando o Julgador de origem entendeu pela desnecessidade de suspensão do feito, ante a pendência de julgamento da ação declaratória nº 5025150-89.2021.8.08.0024, na qual a demandada Suely de Lourdes Faiçal Tardin persegue o reconhecimento da maternidade socioafetiva da falecida Josepha de Souza Lima de Freitas.

Ocorre que o reconhecimento dos vícios de nulidade da escritura pública de inventário em apreço não poderão ser sanados com eventual julgamento de procedência daquela demanda, notadamente pelo disposto no art. 169, do CC, segundo o qual
“[...]
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

No caso dos autos, restou comprovado que na época da abertura da sucessão, bem como da confecção das escrituras públicas, a extinta Josepha de Souza Lima de Freitas
“
não havia deixado cônjuge/companheiro, ascendentes e descendentes (conforme declaração da própria requerida, na certidão de óbito de fl. 44), mas apenas herdeiros colaterais, sendo 02 (dois) irmãos (Maria de Fátima Alves da Silva e Carlito de Souza Lima) e 05 (cinco) sobrinhos (Márcia Gomes de Souza Lima, José Marcos de Souza Lima, Paulo Roberto Souza Lima, Luiz Carlos de Souza Lima e Sérgio Gomes de Souza Lima), filhos de José Correa de Souza Lima, irmão pré-morto da autora da herança. Um desses sobrinhos, José Marcos de Souza Lima, já estava interditado no momento da abertura da sucessão, conforme termo de curatela expedido pela 7ª Vara de Família de Belo Horizonte/MG, à fl. 639.”

Assim, não bastasse o fato de que das cessões de direitos hereditários e adjudicações constam como herdeiros apenas Carlito de Souza Lima e Maria de Fátima Alves da Silva, indicando que os demais herdeiros não foram incluídos, a existência na linha sucessória de um sobrinho interditado evidencia no mínimo malferimento do então vigente art. 982, do CPC/73, atual art. 610, do CPC/2015, o qual determina que
“Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial”
, e não extrajudicial como intentado pela requerida, o que por si só já bastaria para ensejar as nulidades em debate nos autos.

A propósito, atente-se para o seguinte julgado, com as devidas adequações:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL EM QUE HÁ TESTAMENTO. ART. 610, CAPUT E § 1º, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE LEVARIA À CONCLUSÃO DE QUE, HAVENDO TESTAMENTO, JAMAIS SERIA ADMISSÍVEL A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INTERPRETAÇÕES TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA QUE SE REVELAM MAIS ADEQUADAS. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA LEI Nº 11.441/2007 QUE FIXAVA, COMO PREMISSA, A LITIGIOSIDADE SOBRE O TESTAMENTO COMO ELEMENTO INVIABILIZADOR DA PARTILHA EXTRAJUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA INEXISTENTE QUANDO TODOS OS HERDEIROS SÃO CAPAZES E CONCORDES. CAPACIDADE PARA TRANSIGIR E INEXISTÊNCIA DE CONFLITO QUE INFIRMAM A PREMISSA ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. LEGISLAÇÕES ATUAIS QUE, ADEMAIS, PRIVILEGIAM A AUTONOMIA DA VONTADE, A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS E OS MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE EXISTENTE TESTAMENTO, QUE SE EXTRAI TAMBÉM DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL.

1- Ação distribuída em 28/05/2020. Recurso especial interposto em 22/04/2021 e atribuído à Relatora em 30/07/2021.

2- O propósito recursal é definir se é admissível a realização do inventário e partilha por escritura pública na hipótese em que, a despeito da existência de testamento, todos os herdeiros são capazes e concordes.

3- A partir da leitura do art. 610, caput e § 1º, do CPC/15, decorrem duas possíveis interpretações: (i) uma literal, segundo a qual haverá a necessidade de inventário judicial sempre que houver testamento, ainda que os herdeiros sejam capazes e concordes; ou (ii) uma sistemática e teleológica, segundo a qual haverá a necessidade de inventário judicial sempre que houver testamento, salvo quando os herdeiros sejam capazes e concordes.

4- A primeira interpretação, literal do caput do art. 610 do CPC/15, tornaria absolutamente desnecessário e praticamente sem efeito a primeira parte do § 1º do mesmo dispositivo, na medida em que a vedação ao inventário judicial na hipótese de interessado incapaz já está textualmente enunciada no caput.

5- Entretanto, em uma interpretação teleológica decorrente da análise da exposição de motivos da Lei nº 11.441/2007, que promoveu, ainda na vigência do CPC/73, a modificação legislativa que autorizou a realização de inventários extrajudiciais no Brasil, verifica-se que o propósito do legislador tencionou impedir a partilha extrajudicial quando existente o inventário diante da alegada potencialidade de geração de conflitos que tornaria necessariamente litigioso o objeto do inventário.

6- A partir desse cenário, verifica-se que, em verdade, a exposição de motivos reforça a tese de que haverá a necessidade de inventário judicial sempre que houver testamento, salvo quando os herdeiros sejam capazes e concordes, justamente porque a capacidade para transigir e a inexistência de conflito entre os herdeiros derruem inteiramente as razões expostas pelo legislador.

7- Anote-se ainda que as legislações contemporâneas têm estimulado a autonomia da vontade, a desjudicialização dos conflitos e a adoção de métodos adequados de resolução das controvérsias, de modo que a via judicial deve ser reservada somente à hipótese em que houver litígio entre os herdeiros sobre o testamento que influencie na resolução do inventário.

8- Finalmente, uma interpretação sistemática do art. 610, caput e § 1º, do CPC/15, especialmente à luz dos arts. 2.015 e 2.016, ambos do CC/2002, igualmente demonstra ser acertada a conclusão de que, sendo os herdeiros capazes e concordes, não há óbice ao inventário extrajudicial, ainda que haja testamento, nos termos, inclusive, de precedente da 4ª Turma desta Corte.

9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à homologação apontado pela sentença e pelo acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento ao pedido.” (REsp n. 1.951.456/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Ademais, como acertadamente consignado no comando sentencial,
“[...]nas procurações outorgadas apenas por dois dos herdeiros não constou a previsão expressa de poder especial para a cessão de direitos hereditários referentes à herança deixada por Josepha de Souza Lima de Freitas, em contrariedade ao estabelecido em Lei. [...] no Termo de Confissão de Recebimento e Cessão Gratuita de Quota Parte devida pelo inventário dos bens deixados [...] há somente a previsão genérica acerca do recebimento e da cessão gratuita de quinhões hereditários, sem qualquer especificação do patrimônio deixado pela autora da herança e do quinhão hereditário de cada herdeiro[...]”
, sendo certo que pelos arts. 993 e seguintes do CPC/73, atuais arts. 620 e seguintes do CPC/2015, os bens deixados pela falecida deveriam ter sido minimamente especificados e
“[...]todos os herdeiros [...] deveriam ter sido indicados nas escrituras públicas discutidas nesta demanda.”

Assim, concordo com o Julgados de origem ao concluir que
“[...]restou demonstrado que as escrituras públicas de inventário e de sobrepartilha foram realizadas a partir da ocultação de sobrinhos da falecida, mediante a falsa informação de que a autora da herança somente havia deixado, como herdeiros, os irmãos vivos à época”.

Além disso, anoto que não há que se falar em nulidade da sentença por vício de julgamento condicionado, nem citra ou extra petita, mas sim de correto acolhimento parcial dos pedidos autorais, cujos efeitos não estão condicionados a um evento futuro incerto, já que eventual êxito na demanda declaratória de maternidade socioafetiva ajuizada pela requerida ensejará apenas a inclusão dela em inventário judicial que será aberto com os direitos dos demais herdeiros da falecida concretamente assegurados, pois o Magistrado singular concluiu com acerto que
“[...]a nulidade ensejará a devolução do patrimônio ao Espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas, para que seja oportunamente partilhado entre os herdeiros da autora da herança, o que pressupõe o término do processo 5025150-89.2021.8.08.0024, da 3ª Vara de Família de Vitória/ES. Assim, não há como condenar a requerida ao pagamento dos quinhões hereditários, o que somente seria viável por meio de ação de petição de herança, que possui natureza diversa da declaratória de nulidade. No mesmo sentido, a reparação de danos deverá ser pleiteada por meio de ação indenizatória própria, e não nos autos da ação de nulidade de inventário e de sobrepartilha.”

Ou seja, foi declarada a nulidade da escritura pública de inventário, com cessão gratuita de direitos hereditários e adjudicação, bem como das 04 (quatro) escrituras públicas de sobrepartilhas, com cessões gratuitas de direitos hereditários e adjudicações referentes aos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas, além de restar mantida a indisponibilidade de todos os bens de Suely de Lourdes Faiçal Tardin com determinação de que retornem ao Espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas e sejam partilhados, até o limite atualizado da herança em pertinente ação de inventário, o que todavia pressupõe o desfecho da ação declaratória de reconhecimento de vínculo socioafetivo nº 5025150-89.2021.8.08.0024, que como se sabe possui efeitos ex tunc.

Nessa toada, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte excerto:

“[...]A existência do vínculo de parentesco apresenta-se como uma questão prejudicial à condenação de quem participou da partilha a restituir, no todo ou em parte, o que cabe ao autor da petição de herança, na medida em que aquela questão é logicamente antecedente e efetivamente subordinante da resolução de mérito da petição de herança.[...]” (REsp n. 1.868.188/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 23/11/2021.)

Por fim, saliento que eventual prática de atos ou omissões da demandada Suely de Lourdes Faiçal Tardin que possam de alguma forma comprometer a manutenção dos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas para a regular partilha deverão ser informados mediante prova inequívoca ao juízo de origem, o qual deverá adotar as providências pertinentes e efetivas para evitar o perecimento dos direitos ora debatidos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos, majorando a verba honorária devida pela demandada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico consistente no valor dos bens deixados pela falecida Josepha de Souza Lima de Freitas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.

Relator
: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação

contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
de Órfãos e Sucessões de Vitória
que, em suma,
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos da inicial para
declarar a nulidade das escrituras públicas de inventário e sobrepartilha, referente aos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas, além de confirmar a decisão referente à indisponibilidade de todos os bens da apelante Suely de Lourdes Faical Tardin e retorno ao espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas, a serem devidamente partilhados na ação de inventário cabível.

A
eminente relator
a
,
Des.
Janete Vargas Simões
,
conheceu do
s
recurso
s

interposto
s

e a ele
s

negou provimento
,
m
ajorando os honorários sucumbenciais devidos pela apelante
Suely de Lourdes Faical Tardin para 12% (doze por cento).

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que cheg
ou

a
eminente
relatora
, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido.

É como voto.

Apelação Cível nº 0018024-49.2016.8.08.0024

Apelante/apelada: Suely de Lourdes Faiçal Tardin

Apelados/apelantes: Maria de Fátima Alves da Silva e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Des. Júlio César Costa de Oliveira

VOTO – VISTA

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de atos de cessão de direitos hereditários e de inventário, julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores para

“[...]DECLARAR A NULIDADE da escritura pública de inventário, com cessão gratuita de direitos hereditários e adjudicação, bem como das 04 (quatro) escrituras públicas de sobrepartilhas, com cessões gratuitas de direitos hereditários e adjudicações, confeccionadas, respectivamente, em 07/05/2010, 25/05/2010, 01/06/2010, 30/06/2010 e em 16/07/2010, referentes aos bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas, juntadas às fls. 83/93, 94/103, 104/114, 115/125 e 126/135. Por consequência, MANTENHO a decisão de fls. 137/146, referente à indisponibilidade de todos os bens de Suely de Lourdes Faiçal Tardin, para que retornem ao Espólio de Josepha de Souza Lima de Freitas e sejam partilhados, até o limite atualizado da herança, a partir da ação de inventário cabível, que deverá ser ajuizada após o término do processo nº 5025150-89.2021.8.08.0024, a fim de que os bens deixados por Josepha de Souza Lima de Freitas sejam partilhados entre os respectivos herdeiros, oportunidade em que serão debatidos os valores já recebidos pelos requerentes, pagos pela requerida, caso sejam considerados, pelo Juízo Sucessório, como os herdeiros da autora da herança

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador